Tribunal: TJSP
Processo: 4002547-44.2013.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REQUERIDO – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem contradição – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4002547-44.2013.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que é embargante CARLOS ROBERTO ALMEIDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002547-44.2013.8.26.0533/50000 -Voto no
2
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste – 3a Vara Cível
Embargante: Carlos Roberto Almeida
Embargado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELO REQUERIDO
PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES Acórdão devidamente
fundamentado, sem contradição
Embargos de
declaração não são adequados para promover a reforma
do que decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 24977
Embargos de declaração opostos pelo Requerido contra o
acórdão de fls.288/293, em que improvido o recurso de apelação que apresentou, e
majorados os honorários advocatícios do patrono do Autor para 12% do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
Alega que o acórdão contém contradição: não acolheu a
alegação de que necessária a supressão da expressão “Descabido o pedido de
transferência das multas de trânsito”.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002547-44.2013.8.26.0533/50000 -Voto no
3
passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou da
doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte
entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo,
não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se
pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator